Tribunal: CARF
Processo: 10166.006024/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.006024/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.623 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
CETEST BRASILIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
Comprovado nos autos a existência de recolhimento indevido de contribuição
indevidamente retida, deve-se proceder à sua restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.

Relatório
Trata-se de pedido de restituição referente à retenção e ao recolhimento indevidos
de 11% incidentes sobre a nota fiscal de prestação de serviço, emitida pela a CETEST Brasília
Condicionamento de Ar Ltda, em 22/03/2006. O pedido foi formulado pela Caixa Econômica
Federal (contratante dos serviços e nomeada procuradora da recorrente, conforme fl. 10), que
teria recolhido indevidamente, na competência de 3/2006, o valor original de R$ 5.703,04 em
nome da recorrente, uma vez que o pagamento a ela teria sido cancelado.
Conforme consta do Despacho de fl. 488:
À folha 10, foi juntada procuração na qual, a empresa CETEST outorga poderes à Caixa
Econômica Federal para receber a restituição da contribuição previdenciária no valor de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.006024/2007-18
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.006024/2007-18

R$ 5.703,04 que teria sido recolhida em duplicidade. Informa, ainda, que não
compensou tal importância e não pleiteou a restituição desse valor.
Após análise inicial, a Divisão de Orientação e Análise Tributário – DIORT da
DRF/Brasília emitiu Intimações à Caixa Econômica Federal e à CETEST para
complementação de documentos (fls. 196/2001).
A CEF recebeu a intimação em 11/04/2008 e a intimação enviada à CETEST foi
devolvida pelos Correios (fl. 202).
Foi então emitido Despacho Decisório/DRF/BSB/Diort (fls. 206/212) indeferindo o
pedido de restituição formulado.
A CEF teve ciência do indeferimento em 05/08/2009 (fl. 214) e, em 04/09/2008,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 226/244).
Os autos foram encaminhados à DRJ Brasília (DF) que proferiu o Despacho no 116 – 5a
Turma, de 07/10/2008 (fls. 479/483) onde informa a inexistência de previsão de
julgamento, em primeira instância, de impugnação contra indeferimento a pedidos de
restituição de contribuições previdenciárias, nos termos do art. 254, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, ainda vigente à época.
A DRJ Brasília (DF) menciona dispositivos da Portaria RFB no 10.875, de 16 de agosto
de 2007, bem como o Memo/RFB/GABIN no 21/2008, de 10 de janeiro de 2008, cuja
conclusão, de acordo com a legislação vigente à época, foi no sentido de que “a
competência para apreciar qualquer recurso contrário à decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil (DRF) que indeferir pedidos de isenção da cota patronal, de restituição
e de reembolso de pagamentos relativos às contribuições previdenciárias é do Segundo
Conselho de Contribuintes.”
Os autos foram então encaminhados ao Segundo Conselho de Contribuintes,
atualmente, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em 30/10/2008.
É o breve relato.
Quando da criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil que unificou as
Secretarias da Receita Federal e Previdenciária pela Lei no 11.457/2007, ficou
estabelecido que seria transferida do Conselho de Recursos da Previdência Social -
CRPS para o antigo 2o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda a
competência para julgamento de recursos referentes às contribuições previdenciárias.
Os artigos 29 e 30 da citada lei estabeleceram o seguinte:
Art. 29. Fica transferida do Conselho de Recursos da Previdência Social para o 2o
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda a competência para julgamento de
recursos referentes às contribuições de que tratam os arts. 2o o e 3o desta Lei.
§ 1o Para o exercício da competência a que se refere o caput deste artigo, serão
instaladas no 2o o Conselho de Contribuintes, na forma da regulamentação pertinente,
Câmaras especializadas, observada a composição prevista na parte final do inciso VII
do caput do art. 194 da Constituição Federal.
Art. 30. No prazo de 30 (trinta) dias da publicação do ato de instalação das Câmaras
previstas no § 1o do art. 29 desta Lei, os processos administrativo-fiscais referentes às
contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei que se encontrarem no Conselho de
Recursos da Previdência Social serão encaminhados para o 2o Conselho de
Contribuintes. (grifou-se)
Nota-se que o pedido de restituição foi protocolado em 21/06/2007, poucos meses após
a criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
No âmbito da extinta Secretaria da Receita Previdenciária, os pedidos de restituição
eram analisados pelas Delegacias da Receita Previdenciária e, em caso de
indeferimento, era facultado aos contribuintes apresentar recurso ao Conselho de
Recursos da Previdência Social – CRPS. Tal faculdade estava prevista no art. 254 do
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.006024/2007-18

Decreto no 3.048/1999, posteriormente revogado pelo Decreto no 10.410/2020, o qual
transcrevo nas redações vigentes á época da apresentação do recurso:
Art. 254. Da decisão sobre pedido de restituição de contribuições ou de outras
importâncias, cabe recurso na forma da Subseção II da Seção II do Capítulo Único do
Título I do Livro V.
(...)
Subseção II
Dos Recursos
Art. 305. Das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social e da Secretaria da Receita
Previdenciária nos processos de interesse dos beneficiários e dos contribuintes da
seguridade social, respectivamente, caberá recurso para o Conselho de Recursos da
Previdência Social (CRPS), conforme o disposto neste Regulamento e no Regimento do
CRPS. (Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007)
Como à época da apresentação do Recurso Voluntário, a redação em vigor do
dispositivo previa o recurso ao CRPS contra decisões em pedidos de restituição, tais
recursos passaram a ser encaminhados ao então Segundo Conselho de Contribuintes,
após a criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Assevere-se que recursos contra decisões da espécie já foram julgados pelo CARF,
conforme atestam os acórdãos 2302-00.677 (PAF 37216.000939/2006-52) e 2302-
001.059 (PAF 35067.004621/2006-76)
Diante do exposto, tem-se que o contribuinte apresentou recurso voluntário, o qual não
foi julgado até a presente data.
Assim, propõe-se que o presente processo seja encaminhado para distribuição e sorteio,
a fim de que o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte seja julgado

O recurso está às fls. 233 e seguintes, no qual foram apresentadas as
alegações constantes dos seguintes Capítulos:
1 – Preliminarmente, DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO HÁBIL ÀS
INTERESSADAS PARA CIÊNCIA E COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO: a
contratada não recebeu a intimação para apresentar os documentos solicitados, o que prejudicou
a eventual colaboração no sentido de fornecer ao caso os dados nela solicitados, mas que
somente a contratada detém, o que se constitui em o obstáculo ao exercício do direito de
emendar o pedido, além de caracterizar ofensa ao principio do contraditório, o que se constitui
em ofensa ao inciso LV, art. 5o da Constituição Federal, e consequente cerceamento do direito de
defesa;
2 – DA DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE À CAIXA – que somente com o
recebimento do COMUNICADO/2008 (que é a ciência do indeferimento do pedido – fl. 215)
tornou-se efetivamente possível acudir à falta dos documentos, o que ora se faz prontamente,
ofertando, em anexo, cópia da GPS, no valor de R$ 5.703,04 (cinco mil, setecentos e três reais e
quatro centavos), cujo recolhimento, em 03/04/2006, foi feito indevidamente em nome da
contratada CETEST BRASILIA CONDICIONAMENTO DE AR LTDA, CNPJ n°.
24.887.457/0001-28, em razão de cancelamento do pagamento relativo a este documento fiscal,
conforme justificativa registrada no bojo do RRVI — Anexo VI, apresentado por representante
da CAIXA, constante dos autos. Explica que antecipou o recolhimento da contribuição, mas que
a NF 4132 foi cancelada e devolvida à CETEST em virtude de faturamento a maior, tendo sido
emitida nova nota (4146) e procedido novo recolhimento, de forma que a NF 4132 não fora
efetivamente paga, conforme demonstram os documentos que anexa aos autos, que comprovam
o cancelamento da NF 4132.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.006024/2007-18

1.3 DA DOCUMENTAÇÃO
PERTINENTE À CETEST
–
alega a
impossibilidade de verificação, pela recorrente (Caixa), do cumprimento das obrigações e
eventuais compensações efetivadas pela contratada; roga que se atente para o teor da declaração
firmada pela contratada, encontrada na procuração anexada aos autos, de que "não compensou a
importância e não pleiteou a restituição dos valores requeridos".
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, por meio de procuração (fls. 10) a empresa CETEST,
prestadora de serviços sujeitos à retenção de que trata art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, outorgou
poderes à Caixa Econômica Federal para receber a restituição da contribuição previdenciária no
valor de R$ 5.703,04, que teria sido recolhida em duplicidade. Nesta mesma procuração a
CETEST informou, ainda, que não compensou tal importância e não pleiteou a restituição desse
valor. Após análise do pedido, foram emitidas intimações à Caixa Econômica Federal e à
CETEST para complementação de documentos (fls. 196/2001). A CEF recebeu a intimação em
11/04/2008 e a intimação enviada à CETEST foi devolvida pelos Correios (fl. 202).
Na análise do despacho decisório foram examinados os documentos anexados
inicialmente pela requerente, quais sejam:
- Cópia da NF n°4132 de 22/03/2006( fl. 02);
- Cópia da Procuração (fls.04 e 05);
- Cópia da 6° alteração contratual da empresa contratada ( fls. 06 a 16).
Foram então solicitados outros documentos, sendo que a requerente não se
manifestou sobre os documentos solicitados, tendo então sido emitido despacho decisório
indeferindo o pedido pelos seguintes motivos (fls. 210):
CONSIDERANDO que o processo não está devidamente instruído e o interessado não
apresentou a documentação solicitada na Intimação n° n° 244 e 244-A de 03 de abril de
2008 (fls. 97 a 99), prejudicando assim a análise do requerimento.
CONSIDERANDO que não foi comprovado pela Caixa Econômica Federal que o valor
de R$ 5.703,04 ( cinco mil setecentos e três reais e quatro centavos) foi recolhido
indevidamente na Nota fiscal n°4132 (fl.02);
CONSIDERANDO que a empresa prestadora de serviço CETEST BRASÍLIA
CONDICIONAMENTO DE AR LTDA , CNPJ 24.887.475/0001-28, já compensou na
competência 04/2006 o valor de R$ 34.067,58 (trinta e quatro mil e sessenta reais e
cinqüenta e oito centavos), referente a retenção das Notas Fiscais de Serviço emitidas
em 03/2006( fl. 74).
CONSIDERANDO tudo o mais que consta nos autos;
DECIDO INDEFERIR o presente pedido de Restituição de Valor Indevido pleiteado
pela Caixa Econômica Federal.
No Despacho Decisório a autoridade informa expressamente que
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.006024/2007-18

7. A Caixa Econômica também não apresentou, no processo, cópia do contrato de
prestação de serviços, celebrado com a empresa contratada, bem como não justificou o
motivo pelo qual o recolhimento da retenção do serviço descrito na NF n° 4132( fl.02)
foi indevido.
8. Foram enviadas intimações n° 244 e 244-A de 03 de abril de 2008 ( fls.97 a 99), para
a empresa contratante Caixa Econômica Federal , CNPJ 00.360.305/0001-04, e para a
empresa a contratada CETEST BRASÍLIA CONDICIONAMENTO DE AR LTDA
(contratada), CNPJ 24.887.475/0001-28 visando a complementação de informações.
9. Em 11/04/2008 a intimação da Caixa Econômica foi recebida conforme AR n°
379318697 BR (fl.100), sendo que a intimação da empresa contratada não foi recebida,
conforme informação fornecida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em
11.04.2008 ( fls. 101 a 102).
Os documentos solicitados foram os seguintes:
Intimação 244
Cópia do Contrato de prestação de serviço com a CEF n° 02835/2005, processo n°
7855.01.20264.3/2005;
Original e cópia das GPS da competência 03/2006 no valor de R$ 5.703,04 ( cinco mil
setecentos e três reais e quatro centavos) que a empresa alega ter recolhido
indevidamente;
Original e cópia da NF n° 4132 de 22/03/2006;
Autorização da empresa contratada para a solicitação de restituição da competência
03/2006;
Declaração da outorgante de que não compensou ou solicitou restituição;
Documento comprobatório de cancelamento da NF n° 4132 de 22/03/2006, justificando
se o serviço da empresa contratada CETEST foi ou não prestado, na competência objeto
de pedido de restituição.
Intimação 244-A
Segunda via das notas ficais, n° 4130, 4131, 4132, 4133, 4134 e 4135 emitidos pela
empresa prestadora de serviço;
Resumos das folhas de pagamento especificas referente a contratante de serviço ( Caixa
Econômica) e ao setor administrativo da contratada relativas as competências 02/2006,
03/2006, 04/2006 e 05/2006;
Resumo geral consolidado de todas as folhas de pagamento, com o respectivo
demonstrativo de cálculo das contribuições sociais e da base de cálculo utilizada,
referente ao período 02/2006, 03/2006, 04/2006 e 05/2006;
Original e cópia da GFIP referente ao período 02/2006, 03/2006, 04/2006 e 05/2006;
demonstrativo das notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços, elaborado
pela empresa, totalizado por contratante e assinado pelo representante legal da empresa,
de acordo com formulário próprio;
Relatório das retenções emitido pelo sistema SEFIP, do período envolvido no pedido de
restituição;
Contrato de prestação de serviço com a CEF n° 02835/2005, processo n°
7855.01.20264.3/2005;
Cópia do ultimo balanço patrimonial;
Declaração sob as penas da Lei, firmada pelo representante legal e pelo contador
responsável com identificação de seu registro no CRC de que a empresa possui
escrituração contábil regular;
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.006024/2007-18

Original e cópia das GPS da competência 03/2006 no valor de R$ 5.703,04 ( cinco mil
setecentos e três reais e quatro centavos) que a empresa alega ter recolhido em
duplicidade;
A partir da documentação constante dos autos, entendo assistir razão à recorrente.
A Caixa já teria juntado aos autos:
- cópia da NF n° 4132 de 22/03/2006;
- Autorização da empresa contratada para a solicitação de restituição da competência
03/2006;
- Declaração da outorgante de que não compensou ou solicitou restituição;
Quanto ao original e cópia das GPS da competência 03/2006 no valor de R$
5.703,04, além de o documento ter sido anexado no recurso (fl. 248), tal informação já constava
dos sistemas internos da administração tributária, sendo certo que houve tal recolhimento (vide
fls. 124, 130 e 132).
Ademais, no recurso a CAIXA esclarece sobre o cancelamento da NF n° 4132 de
22/03/2006, prestando os seguintes esclarecimentos:
Oportuno informar o procedimento adotado pela recorrente para realização de
pagamentos que envolvem retenção da contribuição previdenciária, como o que se fez
pedir a restituição, esclarecendo que visando cumprir a exigência normativa de o
recolhimento relativo ao período de prestação dos serviços realizar-se, à época, até o dia
dois do mês subseqüente, a recorrente providenciou a provisão dos respectivos valores,
de maneira que antecipou o recolhimento da contribuição e, somente realizaria o
pagamento relativo à nota fiscal, na data prevista em contrato, no caso, dia cinco.
Este processo pode ser facilmente entendido pela leitura das telas correspondentes, cujas
cópias se anexa, onde também se verifica que o pagamento relativo é NF n°. 4132 foi
efetivamente cancelado, tendo em vista devolução deste documento à contratada.
A nota fiscal n°. 4132, apesar de ter sido encaminhada para pagamento, tendo inclusive
o recolhimento da retenção antecipada, repassada ao INSS conforme GPS anexada, foi
devolvida à CETEST, em virtude de faturamento a maior, por isso não foi paga à
CETEST, conforme se verifica da tela "CAIXA - SISFIN - Contas a Pagar - Consultas -
Documentos por Origem" que anexamos ao presente, com todos os seus campos
relativos a valores em branco, significando que referida NF efetivamente não fora paga.
Para os serviços prestados no mês de março de 2006, referente ao processo
7855.03.2064.3/2005, foi emitida nova nota fiscal, a de n°. 4146 (cópia anexa), no valor
de R$ 48.653,05, sobre o qual se procedeu outra retenção, de R$ 5.351,83, ajustada ao
valor correspondente, conforme se pode observar no documento denominado "CAIXA -
SISFIN - Contas a Pagar - Consultas - Documentos por Unidade, em anexo.
Nesse contexto, há que se considerar que a existência de duas notas fiscais, relativas ao
mesmo período, inclusive coincidindo as datas de pagamento, sendo a de n°. 4146
(24/03/2006) emitida logo após a de n°. 4132 (22/03/2006), pertinente ao mesmo
contrato (n°. 02835/2005), justificam plenamente a situação ora relatada, de que houve
o cancelamento declarado, para ajustes no valor do pagamento, pois os serviços
prestados no mês de março de 2006 não correspondiam ao valor de R$ 51.845,80 sobre
os quais havia sido feita a retenção de R$ 5.703,04, mas R$ 48.653,05, cuja retenção
foi. de R$ 5.351,83, também recolhida em 03/04/2006.
Atente-se que, uma vez cancelado o pagamento, o recolhimento da retenção tornou-se
indevido, recaindo o ônus à recorrente, uma vez que já havia levado a efeito o repasse
do valor da contribuição, no momento em que autenticou, em 03/04/2008, a GPS, na
quantia de R$ 5.703,04 (cinco mil, setecentos e três reais e quatro centavos) e, caso não
seja restituída deste valor, conforme solicitado, sofrerá prejuízo.
Nesta oportunidade, apresentamos também cópia do contrato de prestação de serviços,
celebrado entre a CAIXA e a CETEST, composto de 108 páginas.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.006024/2007-18

Posto isso, restou comprovado nos autos que o pagamento de fato existiu, que não
foi objeto de compensação/restituição (declaração da recorrente), e, em sede de recurso,
esclareceu-se cristalinamente que o pagamento foi efetuado indevidamente. Por tais motivos,
deve ser acatado o pedido de restituição.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 498
DF CARF MF
Original